Tribunal: TRF3
Processo: 5033715-83.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
873/907)

5033715-83.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033715-83.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: REALY USINAGEM EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEANDRO SOARES DE JESUS CASACCHI - SP274110

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA MASTROMANO MESQUITA - SP430270-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLA AURELIA DE OLIVEIRA PIOTTO - SP341596-A

Ementa

DIREITO DO TRABALHO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL DE FGTS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. SUSPENSÃO PELO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de contribuições ao FGTS (competências de 01/2014 a 08/2015), objeto de execução fiscal ajuizada em 28/09/2020.

2. A exequente sustenta que a notificação de débito interrompeu o prazo prescricional e que o contencioso administrativo o suspendeu, de modo que o crédito foi constituído definitivamente dentro do lapso legal antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 28/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição das competências de FGTS de 01/2014 a 08/2015, considerando os efeitos da notificação de débito lavrada em 19/06/2018 e da suspensão do prazo pelo contencioso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do Tema 608, fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança judicial de valores devidos a título de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988, declarando a inconstitucionalidade do prazo trintenário previsto no art. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990. A modulação dos efeitos estabeleceu que, para os casos em que o prazo já estava em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que primeiro se consumar entre o prazo de trinta anos, contado do termo inicial, e o prazo de cinco anos, contado da data do julgamento.

5. O art. 23-A da Lei 8.036/1990 estabelece que a notificação do empregador relativa aos débitos de FGTS interrompe o prazo prescricional, que o contencioso administrativo o suspende e que a constituição definitiva do crédito ocorre na data de publicação da liquidação, a partir da qual o prazo volta a fluir.

6. A decisão agravada realizou mero cálculo aritmético, sem examinar os marcos interruptivos e suspensivos. A notificação de débito lavrada em 19/06/2018 interrompeu validamente a prescrição de todas as competências impugnadas, pois, naquela data, nenhuma delas havia prescrito: para o período de 01/2014 a 10/2014, o prazo só se consumaria em 13/11/2019, conforme a modulação do Tema 608; para as competências de 11/2014 a 08/2015, o prazo quinquenal contado de cada vencimento ainda estava em curso.

7. O contencioso administrativo suspendeu o prazo prescricional até 24/07/2019, data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 23-A, § 2o, da Lei 8.036/1990. Entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, em 28/09/2020, transcorreram pouco mais de quatorze meses, lapso manifestamente inferior ao prazo quinquenal. Não ocorreu prescrição em relação a nenhuma das competências impugnadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, afastar o reconhecimento da prescrição das competências de 01/2014 a 08/2015 e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral do débito.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; Lei 8.036/1990, arts. 23, § 5o, e 23-A, caput, §§ 1o e 2o; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 3o; CPC/2015, arts. 487, II, e 924, III; Lei 13.932/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014; STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5007209-70.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, DJe 11/04/2025; TRF3, AI 5019941-88.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto, DJe 06/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033715-83.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEANDRO SOARES DE JESUS CASACCHI - SP274110

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA MASTROMANO MESQUITA - SP430270-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLA AURELIA DE OLIVEIRA PIOTTO - SP341596-A

AGRAVADO: REALY USINAGEM EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal.

Foi oposta exceção de pré-executividade pela executada, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição de parte dos débitos exigidos, aduzindo o transcurso do prazo quinquenal entre o vencimento e o ajuizamento da ação, requerendo a extinção parcial do feito com base nos artigos 487, II, e 924, III, ambos do CPC, bem como a suspensão da execução para recálculo da dívida.

A r. decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, fundamentando, em suma: (1) o cabimento do incidente para matérias de ordem pública, nos termos da Súmula 393 do STJ; e (2) a ocorrência da prescrição material para as competências mais antigas exigidas na certidão de dívida ativa, aplicando o entendimento fixado no Tema 608 do STF, atestando que a parte exequente não comprovou causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

A exequente interpôs agravo de instrumento (ID 310415546), alegando, em síntese: (1) a inocorrência da prescrição, sustentando que a notificação de débitos recebida pela executada interrompeu o prazo prescricional, havendo sua suspensão durante o trâmite do processo administrativo; e (2) que a posterior inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição por cento e oitenta dias, concluindo que o crédito foi constituído dentro do lapso temporal legalmente permitido antes do ajuizamento do feito.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência, ou não, de prescrição das competências de FGTS mais antigas exigidas na certidão de dívida ativa, considerando os efeitos da notificação de débito, do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa sobre o prazo prescricional.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), instituído pela Lei 8.036/1990, consiste em depósitos mensais obrigatórios realizados pelo empregador em conta vinculada em nome do empregado, calculados sobre a remuneração por ele percebida. O não recolhimento dessas contribuições gera o direito de exigi-las judicialmente, sujeitando o empregador à cobrança dos valores inadimplidos.

Por longo período, a jurisprudência trabalhista consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de valores devidos a título de FGTS era de trinta anos, com fundamento no artigo 23, parágrafo 5o, da Lei 8.036/1990 e no artigo 55 do Decreto 99.684/1990. Esse posicionamento estava sumulado no TST (Súmula 362), que firmou a prescrição trintenária para o não recolhimento das contribuições fundiárias, observado o prazo bienal após a extinção do contrato de trabalho.

Esse entendimento, no entanto, foi superado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida (Tema 608 do STF), em que foi fixada a seguinte tese: "O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é quinquenal, sendo inaplicável o prazo trintenário previsto no artigo 23, § 5o, da Lei 8.036/90."

A fundamentação central do STF foi a de que o FGTS possui natureza jurídica de verba trabalhista e, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, que dispõe ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho". Diante dessa previsão constitucional expressa, o STF declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário previsto nos referidos dispositivos infraconstitucionais, por incompatibilidade com a norma do artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988.

Em razão da alteração jurisprudencial e da necessidade de preservar a segurança jurídica das relações consolidadas sob a orientação anterior, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos: (i) para os casos em que o termo inicial da prescrição, isto é, a ausência de depósito do FGTS, ocorreu após a data do julgamento (13 de novembro de 2014), aplica-se desde logo o prazo quinquenal; (ii) para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento, aplica-se o que primeiro se consumar entre o prazo de trinta anos, contado do termo inicial, e o prazo de cinco anos, contado da data do julgamento.

É nesse contexto que se insere a controvérsia dos autos, cabendo verificar se as competências impugnadas foram ou não atingidas pela prescrição, considerando os marcos temporais relevantes ao caso.

A r. decisão agravada reconheceu a prescrição das competências de 01/2014 a 08/2015, exigidas na Certidão de Dívida Ativa de número FGSP202000458, com base no seguinte raciocínio: (i) para o período de 01/2014 a 10/2014, o prazo quinquenal, computado a partir da modulação fixada no Tema 608 do STF, consumar-se-ia em 13/11/2019, data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 28/09/2020; (ii) para o período de 11/2014 a 08/2015, o prazo quinquenal contado de cada vencimento também se encerraria antes do ajuizamento, sendo o último vencimento, referente à competência 08/2015, em 04/09/2015, com prescrição consumada em 04/09/2020.

Ocorre que o juízo a quo procedeu a um mero cálculo aritmético, deixando de examinar os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional demonstrados nos autos, o que compromete a conclusão adotada.

Com efeito, o regime prescricional dos créditos de FGTS não se limita à contagem linear do prazo quinquenal. Há disposição expressa na lei acerca das causas de interrupção e suspensão do prazo prescricional, inserindo o artigo 23-A na Lei 8.036/1990, com a seguinte redação:

Art. 23-A. A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 1o O contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

§ 2o A data de publicação da liquidação do crédito será considerada como a data de sua constituição definitiva, a partir da qual será retomada a contagem do prazo prescricional. (Incluído dada pela Lei no 13.932, de 2019)

Nesse sentido entende este Tribunal:

AI 5007209-70.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, DJe 11/04/2025: “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento da repercussão geral relativa ao Tema n. 608 (ARE n. 709.212/DF, j. 13/11/2014, DJe 19/02/2015), o Supremo Tribunal Federal definiu a tese segundo a qual "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.". 2. Nos termos do art. 23-A da Lei n. 8.036/90, "A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional." 3. A CDA apresentada atende regularmente a todos os requisitos do art. 2o, §5o, da LEF e do art. 202, do CTN, tratando-se de título certo, líquido e exigível. 4. Em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 268, "É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles". 5. Agravo de instrumento improvido.”

AI 5019941-88.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJE 06/02/2024: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em relação ao prazo prescricional de débitos de FGTS, é necessário considerar a modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE ° 709212/DF, julgado com repercussão geral. Nas execuções fiscais em curso que visam à cobrança de débitos de FGTS, deve ser aplicado o prazo prescricional que acontecer primeiro: ou o de trinta anos, contados do termo inicial, ou o de cinco anos, a partir da decisão do STF. - A notificação do contribuinte de início de processo administrativo para a cobrança de débitos referentes a FGTS tem o condão de interromper o prazo prescricional (artigo 23-A, caput da Lei no 8.036/90). Não ocorrência de prescrição. - Em relação a contribuições sociais, conta-se o prazo prescricional quinquenal da data da constituição definitiva dos créditos tributários (artigo 174 do Código Tributário Nacional). Não ocorrência de prescrição. - Alegação de quitação parcial de débitos não comprovada. Matéria que demanda formação do contraditório e produção de provas, o que é incompatível com a exceção oposta. - Agravo de instrumento não provido.”

A interrupção implica o reinício do prazo prescricional a partir do marco interruptivo, apagando o tempo anteriormente decorrido. A suspensão, por sua vez, paralisa temporariamente o curso do prazo, que volta a fluir, pelo tempo restante, a partir do momento em que cessa a causa suspensiva.

No plano da interrupção, o dispositivo é claro ao estabelecer que a notificação do empregador acerca dos débitos fundiários interrompe o prazo prescricional. Essa previsão se harmoniza com o entendimento de que a notificação fiscal constitui o ato pelo qual o credor manifesta formalmente sua pretensão de cobrança, rompendo a inércia que caracteriza a prescrição. Nos autos, a notificação de débito foi lavrada em 19/06/2018, data que configura o marco interruptivo da prescrição para todas as competências exigidas na CDA FGSP202000458.

Nessa data, nenhuma das competências impugnadas havia prescrito, pois não foram ultrapassados cinco anos. Para o período de 01/2014 a 10/2014, o prazo só se consumaria em 13/11/2019, conforme a modulação do Tema 608 do STF, e para as competências de 11/2014 a 08/2015, o prazo quinquenal, contado de cada vencimento, ainda estava em curso. Portanto, a notificação de 19/06/2018 interrompeu validamente a prescrição de todas as competências então questionadas.

Quanto à suspensão, o parágrafo 1o do artigo 23-A estabelece que o contencioso administrativo suspende o prazo prescricional. Tal previsão reflete uma realidade inerente à dinâmica de constituição dos créditos fundiários, pois enquanto tramita o processo administrativo fiscal, a Fazenda Pública está impedida de inscrever o débito em dívida ativa e de ajuizar a respectiva execução fiscal, uma vez que o crédito ainda não está definitivamente constituído. Não havendo possibilidade de agir, não há que se falar em inércia do credor, o que torna juridicamente incoerente a contagem do prazo prescricional nesse interregno. O contencioso administrativo configura, assim, verdadeira condição suspensiva ao exercício do direito de ação.

Nos autos, o contencioso administrativo permaneceu suspenso até 24/07/2019, data em que o crédito foi definitivamente constituído, nos termos do parágrafo 2o do artigo 23-A, e a partir da qual o prazo prescricional voltou a correr. Entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, em 28/09/2020, transcorreu pouco mais de quatorze meses, lapso temporal manifestamente inferior ao prazo quinquenal.

Registre-se que a inscrição em dívida ativa dos débitos de FGTS também opera como causa de suspensão do prazo prescricional pelo período de cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, o que ocorrer primeiro, nos termos do artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei 6.830/1980. Embora esse fundamento adicional reforce a inocorrência da prescrição, sua análise se revela desnecessária diante da clareza dos marcos anteriormente expostos.

Em suma, observa-se que os créditos exigidos na execução fiscal foram constituídos a partir da notificação de débito lavrada em 19/06/2018, referente às competências de 01/2014 a 08/2015 exigidas na CDA FGSP202000458. A notificação interrompeu o prazo prescricional, que permaneceu suspenso durante o contencioso administrativo até 24/07/2019, data da constituição definitiva do crédito, a partir da qual o prazo voltou a fluir. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 28/09/2020, é manifesta a inocorrência da prescrição em relação a qualquer das competências impugnadas, razão pela qual a r. decisão agravada não pode subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e afastar o reconhecimento da prescrição em relação às competências de 01/2014 a 08/2015 exigidas na CDA FGSP202000458, determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral do débito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO DO TRABALHO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL DE FGTS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. SUSPENSÃO PELO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de contribuições ao FGTS (competências de 01/2014 a 08/2015), objeto de execução fiscal ajuizada em 28/09/2020.

2. A exequente sustenta que a notificação de débito interrompeu o prazo prescricional e que o contencioso administrativo o suspendeu, de modo que o crédito foi constituído definitivamente dentro do lapso legal antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 28/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição das competências de FGTS de 01/2014 a 08/2015, considerando os efeitos da notificação de débito lavrada em 19/06/2018 e da suspensão do prazo pelo contencioso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do Tema 608, fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança judicial de valores devidos a título de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988, declarando a inconstitucionalidade do prazo trintenário previsto no art. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990. A modulação dos efeitos estabeleceu que, para os casos em que o prazo já estava em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que primeiro se consumar entre o prazo de trinta anos, contado do termo inicial, e o prazo de cinco anos, contado da data do julgamento.

5. O art. 23-A da Lei 8.036/1990 estabelece que a notificação do empregador relativa aos débitos de FGTS interrompe o prazo prescricional, que o contencioso administrativo o suspende e que a constituição definitiva do crédito ocorre na data de publicação da liquidação, a partir da qual o prazo volta a fluir.

6. A decisão agravada realizou mero cálculo aritmético, sem examinar os marcos interruptivos e suspensivos. A notificação de débito lavrada em 19/06/2018 interrompeu validamente a prescrição de todas as competências impugnadas, pois, naquela data, nenhuma delas havia prescrito: para o período de 01/2014 a 10/2014, o prazo só se consumaria em 13/11/2019, conforme a modulação do Tema 608; para as competências de 11/2014 a 08/2015, o prazo quinquenal contado de cada vencimento ainda estava em curso.

7. O contencioso administrativo suspendeu o prazo prescricional até 24/07/2019, data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 23-A, § 2o, da Lei 8.036/1990. Entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, em 28/09/2020, transcorreram pouco mais de quatorze meses, lapso manifestamente inferior ao prazo quinquenal. Não ocorreu prescrição em relação a nenhuma das competências impugnadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, afastar o reconhecimento da prescrição das competências de 01/2014 a 08/2015 e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral do débito.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; Lei 8.036/1990, arts. 23, § 5o, e 23-A, caput, §§ 1o e 2o; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 3o; CPC/2015, arts. 487, II, e 924, III; Lei 13.932/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014; STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5007209-70.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, DJe 11/04/2025; TRF3, AI 5019941-88.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto, DJe 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão